Tribunal: STF
Processo: HC 208595
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de usura, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Trancamento de inquérito policial. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Excepcionalidade. Inviabilidade. Reavaliação do substrato fático-probatório. Inadmissibilidade. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vamario Soares Wanderley de Souza e outro em favor de Marcela Cabral Rabelo Souto Maior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 662.937/PE. 



    A Paciente é investigada no bojo do Inquérito Policial nº 0000702-15.2020.8.17.0480 pela suposta prática dos crimes de usura, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica (art. 4º, § 2º, IV, a, da Lei 1.521/1951, art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 e art. 299 do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM OS FATOS APURADOS EM OUTRO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA.



    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. [...] O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ (AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021 - grifo nosso).



    2. Agravo regimental improvido.



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de justa causa para instauração do inquérito policial. Aponta que ‘a requisição de NOVA investigação tem por objeto os mesmos fatos já ventilados e apurados preteritamente nos autos do inquérito policial de n.02014.0089.00057/2020-1.3’, Requer, em medida liminar, a imediata suspensão de qualquer ato investigativo oriundo do IP. 0000702-15.2020.8.17.0480, até o julgamento do mérito deste writ. No mérito, pugna pelo trancamento do procedimento investigatório impugnado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a arguição de duplicidade de inquérito policial sobre os mesmos fatos.



    Presente o contexto, a Corte Estadual não reputou presentes requisitos autorizadores para o imediato trancamento do inquérito policial, destacando que ‘as sucessivas investigações foram instauradas para apuração de fatos diversos, ocorridos em datas distintas, tanto que, no primeiro caso, tratou-se, inicialmente, da suposta prática dos crimes de denunciação caluniosa e coação no curso do processo, tendo por vítima a Srª Marcela Cabral Rabelo Souto Maior, ora paciente. Na investigação subsequente - cujo pedido de trancamento constitui o objeto do presente writ -, os delitos supostamente praticados são os de usura, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, sendo que agora a paciente passou a ser a investigada. Tais fatos diversos que, em tese, constituem infrações penais podem ensejar nova investigação, mesmo que tenha havido o arquivamento do primeiro inquérito, pois há permissão legal para tanto firmada no art. 18, do CPP.’ (evento 14, fl. 5)



    A Corte Superior, por sua vez, ao confirmar a validade da medida de investigação ora questionada no presente writ, externou as seguintes razões (evento 15, fl. 2):



     (...).



    Conforme asseverado, o Inquérito Policial n. 02014.0089.00057/2020-1.3, instaurado em desfavor da paciente, ora recorrente, investiga delitos diferentes daqueles investigados no Inquérito Policial n. 0000702-15.2020.8.17.0480, cujo arquivamento foi requerido pelo Parquet estadual, titular da ação penal. 



    E, mais, nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. [...] O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ (AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021 - grifo nosso).’



    O ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes têm advertido que ‘o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AGR/MT, de minha relatoria, 1ª Turma, Dje. 14.6.2021).



    Agregue-se o fato de que a análise minuciosa, para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus’ (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e ‘Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas’ (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011). 



    Transcrevo o entendimento predominante a respeito:



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – (…) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (HC 164.281-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.06.2019)



    Nessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora